Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024744-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA - CNPJ: 37.479.722/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), EXPERT PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A - CNPJ: 37.063.974/0001-24 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de OlIveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA – IPTU — AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO NO TÍTULO DE AQUISIÇÃO
— ARTIGO 130, PARTE FINAL, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
— CONSTATAÇÃO
.

Ausente a prova de quitação dos débitos tributários no título de transferência do imóvel, a responsabilidade tributária do alienante e do adquirente sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU que recai sobre o imóvel é solidária, nos termos do artigo 130, parte final, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Solução Análise de Crédito Ltda.
, contra a decisão que negou provimento ao recurso (Id. 162097172 – fls. 6).

Assegura que, “
resta cristalino que o Município possui conhecimento de que é de responsabilidade apenas da atual proprietária Expert, a constituição do crédito tributário executado através do boletim de cadastro imobiliário (Id ́s. 94175185, 94175179, 94175180, 94175182, 94175183), o extrato do débito imobiliário (Id. 94175178) da Prefeitura e o protesto do crédito tributário executado (Id. 94671279 e Id. 94678880) em nome da atual proprietária Expert Participações e Administração S/A
”.

Assevera que “
havendo prova documental da alteração da propriedade através da escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, não há que se falar em responsabilidade solidária entre vendedor e comprador
”.

Afiança que
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o registro da escritura definitiva de compra e venda celebrada entre a agravante Solução e a Expert autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel, a agravante Solução
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 172045694).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a da agravada, ainda não citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Solução Análise de Crédito Ltda
., interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que, em execução fiscal proposta

pelo
Município de Cuiabá,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Da análise da documentação trazida aos autos pela excipiente, a certidão de Matrícula 105.161 do Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (ID 59952714), comprova que a excipiente adquiriu o imóvel em 08 de julho de 2019, e posteriormente o alienou em 14 de agosto de 2020.

Nesse contexto, compreende-se que, quando do ajuizamento da presente execução fiscal, constava como proprietária do imóvel objetado a pessoa da excipiente, sendo essa, portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que plenamente exequíveis os créditos tributários, não havendo que falar em ilegitimidade.

A nova alienação em nome de terceiro, que agora figura na matrícula e no Cadastro Imobiliário (consoante demonstram os documentos em ID 94175178 e seguintes), tem força tão somente para atrair a incidência do art. 130 do CTN,
à aglutinar a responsabilidade solidária do novo adquirente, mas não para desconstituir a legitimidade da excipiente.

[...]

Ademais, tratando-se de responsabilidade solidária, é a Municipalidade que escolhe em nome de quem irá demandar.

Por fim, anoto que o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que hipóteses como a presente atraem a responsabilização solidária entre alienante e adquirente, com a sub-rogação outorgando efeito reforçativo à pretensão executória, e não excludente, o que implica em admitir o prosseguimento do feito contra ambas as partes, a fim de lograr a satisfação do débito tributário.

Demonstrada a legitimidade passiva da excipiente à época do ajuizamento da presente execução fiscal, bem como sua responsabilidade solidária ao novo adquirente, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Indefiro o pedido da excipiente para redirecionamento da presente execução para os proprietários anteriores, porquanto cabe à Fazenda Pública, nos termos do art. 34 do CTN, escolher em nome de quem irá demandar.

Defiro o pedido de redirecionamento da Municipalidade, a fim de determinar a inclusão da adquirente Expert Participações e Administração S/A no polo passivo da ação. [...]. (Id. 152363173 – fls. 119/121).

Em decisão monocrática proferida na data de 24 de março de 2023, neguei provimento ao recurso.

Todavia,
discorda a agravante a apontar ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão de “
à época do fato gerador do débito dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, figurava como antigo proprietário o Sr. Altair Moreira da Silva Monteiro e Sra. Solanyara Angélica Pereira Guimarães
”.

No caso, a execução fiscal de crédito tributário é decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor atualizado à época do ajuizamento de R$ 11.429,58: onze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos (certidões de dívida ativa n
os
1324214/2016, 1451023/2017, 1672231/2018 e 1854845/2019 – Id. 152363173 – fls. 5/8), em que a inicial foi protocolada em 2 de abril de 2020 (Id. 152363173, fls. 10) e o despacho ordenatório de citação proferido na data 2 de abril do mesmo ano (Id. 152363173 – fls. 11).

É certo que o adquirente do imóvel é responsável pelos débitos tributários que recaem sobre imóvel, exceto quando constar no título de compra e venda a prova da quitação dos tributos correspondentes, ou, houver arrematação do imóvel em hasta pública, consoante dispõe o artigo 130, cabeça, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes,
salvo quando conste do título a prova de sua quitação
.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. [sem negrito no original]

Verifica-se que à época do ajuizamento da execução fiscal, em
2 de abril de 2020
, a agravante era a legítima proprietária do imóvel de matrícula nº 105.161, registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital, e quando adquiriu o imóvel na data de
8 de julho de 2019
não foi apresentada certidão negativa de débitos do Município de Cuiabá ou comprovação de quitação do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do referido imóvel
(certidão, Id. 152363151), a isentá-la da responsabilidade solidária sobre o tributo, nos termos do artigo 130, parte final, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...] 8.
A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
[...] (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 942940/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

Ainda que a agravante tenha alienado o imóvel posteriormente para a empresa Expert Participações e Administração S/A em
14 de agosto de 2020
(certidão, Id. 152363151)
, na operação também não houve a comprovação de quitação dos tributos que recaem sobre o imóvel, de modo que

sua responsabilidade permanece.

[...] No que se refere à transferência voluntária, como bem observado por Luiz Alberto Gurgel de Faria, “
se no título de aquisição houver prova de quitação dos tributos, nenhuma responsabilidade será transferida
” e, caso na certidão negativa haja ressalva sobre a possível cobrança de créditos tributários posteriormente apurados, “
o débito apenas poderá ser cobrado do antigo proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor, uma vez que a prova de quitação desonera por completo o adquirente”
(Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Vladimir Passos de Freitas, 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 628). No mesmo sentido é o entendimento de Hugo de Brito Machado, para o qual “
a ressalva constante dessas certidões prevalece apenas no sentido de poder o fisco cobrar créditos tributários que porventura venha a apurar, contra o contribuinte, pois a certidão de quitação, mesmo com a ressalva, impede que se configure a responsabilidade tributária do adquirente”
(Curso de Direito Tributário, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, pág. 152). Assim, não obstante o Código Tributário Nacional afaste a responsabilidade do adquirente, não há falar em extinção do crédito tributário, subsistindo a responsabilidade do antigo proprietário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1087275/SP, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2009).

Assim, por se tratar de transferência voluntária do imóvel, a responsabilidade solidária de alienante e adquirente somente é afastada quando constar no título a prova de quitação dos débitos que recaem sobre o imóvel, o que não é o caso.

Desse modo, em ambas as hipóteses apontadas pelo agravante, como adquirente e alienante, ante a ausência da
comprovação de quitação de débitos tributários no título de transferência da propriedade, relativo ao I
mposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, não é possível afastar a sua responsabilidade solidária em relação ao tributo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023